Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-27.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000436-27.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JAIME BERNARDINO SOUSA DIAS Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): RC06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. FALTA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO AO BANCO CREDOR. REPASSE REGULARIZADO NO CURSO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Falha administrativa caracterizada pela ausência de repasse, pelo Município, de parcelas de empréstimo consignado regularmente descontadas da folha de pagamento do servidor público. 2 - Regularização do repasse no curso do processo judicial, com quitação integral dos valores devidos à instituição financeira. 3 - Inexistência de comprovação da negativação do nome do autor em cadastros restritivos de crédito (SPC/Serasa ou similares). 4 - Inaplicabilidade da presunção de dano moral (in re ipsa) na ausência de prova da inscrição indevida. 5 - Alegações genéricas de ameaça de negativação e cobrança não são suficientes para configurar abalo à honra ou imagem do autor. 6 - Inexistência de dano moral, pressuposto essencial para a configuração da responsabilidade civil. 7 - Manutenção da sentença de improcedência. Recurso improvido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000436-27.2020.805.0155 tendo como apelante JAIME BERNARDINO SOUSA DIAS e apelado MUNICÍPIO DE MACARANI Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto do Relator.